Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007252-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS E OUTRO
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
Vistos.
Infere-se dos autos que os recorrentes pugnam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.
Devidamente intimada para juntar os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de Id. 126742683.
Pois bem.
A parte agravante sustenta que não tem meios de recolher o preparo recursal, face a incapacidade financeira que vivencia e pugna pela concessão do benefício.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o § 2o do artigo 99 do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou suficientemente a necessidade. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – sem grifos no original).
É o mesmo entendimento perfilhado por este Tribunal:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
Na hipótese em questão, antes de analisar o pedido, foi oportunizada à parte recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Restou consignado no referido despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos meses.
Todavia, o prazo transcorreu, conforme certidão lançada no Id. 126742683, sem qualquer manifestação dos agravantes.
Assim, diante da ausência da prova cabal da hipossuficiência econômica alegada, a qual se daria pelo cotejo dos rendimentos auferidos pela parte (holerite, extrato de conta corrente, cópia carteira de trabalho, balancete contábil, etc.) e das despesas por ela efetivamente adimplidas, o entendimento que se chega é que a pretensão não merece guarida.
Nesse sentido, trago precedente desta E. Câmara sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. 2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.” (TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).
Deste modo, não há como acolher a pretensão, sendo de rigor o indeferimento do pedido, nos termos do art. 79-B, § 1o do RITJMT, bem como da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator